Tribunal: STJ
Processo: 1500611-50.2021.8.26.0483
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786372 - SP (2024/0421650-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAURILIO ALBERISON VIEIRA
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
INTERES.
: ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. MAJORANTES. AUMENTOS SUCESSIVOS.
MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ.
CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO.
VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE DIFERENTES VÍTIMAS.
DUAS INFRAÇÕES. AUMENTO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar
fundamentação concreta e idônea, conforme o art. 93, IX, da
Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por
aplicar o único aumento – causa mais gravosa – previsto na regra do art.
68, parágrafo único, do CP, opção mais benéfica ao réu.
2. No caso, houve o incremento de 1/2, em virtude do concurso de
agentes e da restrição de liberdade da vítima, e, sucessivamente, de 2/3,
em razão do uso de arma de fogo. Para tanto, houve fundamentos
concretos e válidos, a saber: a) concurso de cinco agentes, b) uso de
vários veículos automotores, inclusive de grande porte, com aparato
tecnológico para bloqueio de sinal do rastreador do caminhão roubado,
Documento eletrônico VDA47451068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5200c130-e55c-42cd-8091-e84bd6552df1

c) uso de arma de fogo, d) ofendido teve suas mãos e pés amarrados, foi
transportado para vários locais e, em dado momento, ao ser puxado,
caiu e machucou nariz e lábio e e) o agredido teve sua liberdade
restringida por várias horas, das 6h às 15h. Portanto, correto o
procedimento adotado na origem.
3. O roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes
vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do
concurso formal de crimes, e não apenas de crime único, como na
espécie. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o concurso formal de duas
infrações enseja o aumento de 1/6 sobre a reprimenda. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47451068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5200c130-e55c-42cd-8091-e84bd6552df1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786372 - SP (2024/0421650-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAURILIO ALBERISON VIEIRA
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
INTERES.
: ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. MAJORANTES. AUMENTOS SUCESSIVOS.
MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ.
CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO.
VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE DIFERENTES VÍTIMAS.
DUAS INFRAÇÕES. AUMENTO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar
fundamentação concreta e idônea, conforme o art. 93, IX, da
Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por
aplicar o único aumento – causa mais gravosa – previsto na regra do art.
68, parágrafo único, do CP, opção mais benéfica ao réu.
2. No caso, houve o incremento de 1/2, em virtude do concurso de
agentes e da restrição de liberdade da vítima, e, sucessivamente, de 2/3,
em razão do uso de arma de fogo. Para tanto, houve fundamentos
concretos e válidos, a saber: a) concurso de cinco agentes, b) uso de
vários veículos automotores, inclusive de grande porte, com aparato
tecnológico para bloqueio de sinal do rastreador do caminhão roubado,
Documento eletrônico VDA47451564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:37
Código de Controle do Documento: 1b73c029-e0fc-4641-bf1b-bdc84a07b762

c) uso de arma de fogo, d) ofendido teve suas mãos e pés amarrados, foi
transportado para vários locais e, em dado momento, ao ser puxado,
caiu e machucou nariz e lábio e e) o agredido teve sua liberdade
restringida por várias horas, das 6h às 15h. Portanto, correto o
procedimento adotado na origem.
3. O roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes
vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do
concurso formal de crimes, e não apenas de crime único, como na
espécie. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o concurso formal de duas
infrações enseja o aumento de 1/6 sobre a reprimenda. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
LUIZ HENRIQUE CUNHA CARVALHO agrava de decisão em que
conheci de seu agravo para negar provimento ao recurso especial.
Neste regimental, a defesa reitera que o concurso formal deve ser
afastado, dada a ocorrência de crime único. Argumenta ainda ausência de
fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravante foi condenado, pelos crimes de roubo majorado (concurso
de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) e de
organização criminosa, a 20 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão, em regime
fechado, mais 52 dias-multa.
Documento eletrônico VDA47451564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:37
Código de Controle do Documento: 1b73c029-e0fc-4641-bf1b-bdc84a07b762

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, a
fim de absolver o réu do delito de organização criminosa e alterar sua pena
definitiva para 15 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão e 37 dias-multa.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
I. Aumentos sucessivos
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso
de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumente ou diminua".
O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar
fundamentação concreta e idônea, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal
e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar o único aumento – causa mais
gravosa – previsto na regra do art. 68, parágrafo único, do CP, opção mais benéfica
ao réu.
A propósito, "a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do
Código Penal permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe
fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.872.157/PR, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
).
10/2/2021
O Tribunal de origem decidiu da seguinte forma (fls. 63-64, grifei):
Na derradeira fase, ressalto que, na r. sentença, o Juízo a quo
acresceu as penas de 7/6 (sete sextos), resultado da soma das
frações de 1/2 (metade), em razão das causas de aumento
previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, e de
2/3 (dois terços), concernente àquela prevista no inciso I, do § 2o-
A, do artigo 157, do mesmo diploma legal, resultando em 13
(treze) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
e 32 (trinta e dois) dias-multa, para cada réu.
A aplicação dos dois acréscimos é admissível, desde que mediante
adequada fundamentação, o que ocorreu na r. sentença.
[...]
Vê-se que as circunstâncias do caso concreto justificam a dupla
incidência das majorantes. O crime foi praticado mediante
concurso de pelo menos cinco pessoas; com o emprego de vários
veículos automotores, inclusive de grande porte; com aparato
tecnológico para bloqueio de sinal do rastreador do caminhão
Documento eletrônico VDA47451564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:37
Código de Controle do Documento: 1b73c029-e0fc-4641-bf1b-bdc84a07b762

roubado e com o uso de armas de fogo. O ofendido, ainda, teve
mãos e pés amarrados e foi transportado por vários locais, sendo
certo que, em um deles, foi puxado para fora do veículo que
ocupava, caindo ao solo e machucando nariz e lábio. Não
bastasse, permaneceu com sua liberdade cerceada por tempo
.
juridicamente assaz relevante (das 6h às 15h)

No caso, houve o incremento de 1/2, em virtude do concurso de agentes
e da restrição de liberdade da vítima, e, sucessivamente, de 2/3, em razão do uso
de arma de fogo. Para tanto, houve fundamentos concretos e válidos, a saber: a)
concurso de cinco agentes, b) uso de vários veículos automotores, inclusive de
grande porte, com aparato tecnológico para bloqueio de sinal do rastreador do
caminhão roubado, c) uso de arma de fogo, d) ofendido teve suas mãos e pés
amarrados, foi transportado para vários locais e, em dado momento, ao ser puxado,
caiu e machucou nariz e lábio e e) o agredido teve sua liberdade restringida por
várias horas, das 6h às 15h. Portanto, correto o procedimento adotado na origem.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS
CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No
concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na
parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua". A presença de duas majorantes não acarreta,
necessariamente, o incremento sucessivo da reprimenda por elas.
Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e
idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da
Súmula n. 443 do STJ.
2. No caso, a aplicação cumulativa de majorantes veio
acompanhada de fundamentos válidos - concurso de cinco
agentes, ameaças graves à vida dos filhos de uma das vítimas e
exposição de pessoa idosa, acamada e inconsciente a grandes
riscos à sua saúde, pois foram desligados equipamentos
necessários à sua sobrevivência.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 884.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
20/5/2024
22/5/2024
Documento eletrônico VDA47451564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:37
Código de Controle do Documento: 1b73c029-e0fc-4641-bf1b-bdc84a07b762

II. Concurso formal
Quanto ao tópico, o Tribunal de origem asseriu o seguinte (fl. 2.141-
2.142, grifei):
Por fim, pelo concurso formal de delitos, corretamente
reconhecido, as penas foram aumentadas de 1/6 (um sexto),
totalizando 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um)
dias de reclusão, e 37 (trinta e sete) dias-multa.
Saliente-se que não há que se falar em reconhecimento de crime
único como sustentam as doutas defesas. Embora o crime tenha
sido praticado num mesmo contexto fático, foram atingidos dois
patrimônios diversos - subtraído o caminhão, da vítima
Transportes Toniato LTDA, e a carga nele contida de propriedade
- de forma que
da empresa Cooperativa Agroindustrial Amambai
o concurso formal foi devidamente reconhecido na r. sentença.

O entendimento esposado no acórdão está em conformidade com a a
jurisprudência do STJ, de que o roubo perpetrado com violação de patrimônios de
diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do
concurso formal de crimes, e não apenas de crime único. Nesse sentido: AgRg no
AREsp n. 2.271.347/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
25/4/2023
3/5/2023
Ademais, o concurso formal de duas infrações enseja o aumento de 1/6
sobre a reprimenda, como bem concluiu a Corte local. Veja-se:
O aumento decorrente do concurso formal deve ter como
parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de
um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se
a
; 1/5, para 3
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6
ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (AgRg no HC
n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei).
20/5/2024
23/5/2024

Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA47451564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:37
Código de Controle do Documento: 1b73c029-e0fc-4641-bf1b-bdc84a07b762

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0421650-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.786.372 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003875420228260548 00007348720228260548 00024419120228260483
15006115020218260483 24419120228260483 3875420228260548
387542022826054800007348720228260548 7348720228260548
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURILIO ALBERISON VIEIRA
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALISSON PAULO DE SOUSA
CORRÉU
: ARY JOSE DO NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAURILIO ALBERISON VIEIRA
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
INTERES.
: ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C54224548516440=854245@
2024/0421650-8 - AREsp 2786372 Petição : 2025/0034041-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:13:13
Código de Controle do Documento: C01CD9B2-1FA9-4D19-B1D0-88F097335140

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0421650-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.786.372 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C54224548516440=854245@
2024/0421650-8 - AREsp 2786372 Petição : 2025/0034041-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:13:13
Código de Controle do Documento: C01CD9B2-1FA9-4D19-B1D0-88F097335140